Tribunal: TJMT
Processo: 1003118-18.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003118-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 24.702.862/0001-24 (AGRAVADO), MARIA MADALENA CERQUEIRA DE SOUZA - CPF: 544.417.061-20 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NA VIA ADMINISTRATIVA - PENDÊNCIA DE EXAME - CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

I

- A jurisprudência da Primeira Secção do STJ no julgamento do REsp 774.179/SC, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, firmou-se no sentido de que enquanto pendente de análise pedido administrativo de compensação, suspende-se a exigibilidade do tributo.
2. Considerando que o crédito tributário estava com a sua exigibilidade suspensa quando do ajuizamento da execução fiscal, impõe-se a extinção do feito executivo, em razão da impossibilidade de sua propositura. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1575778/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)

II

-
Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face de ABELHA TAXI AÉREO E MANUTENÇÃO LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Mandamental nº 1039706-52.2021.811.0002, que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do crédito tributário.

Registra que a Autora/Agravante alegou, em síntese, que foi inscrita na dívida ativa, relativa ao Processo CRF/VG nº 80, oriundo do Auto de Infração nº 00002014/2020, sem que houvesse trânsito em julgado da decisão administrativa.

Aduz o Recorrente que não restou comprovado os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, destacando que “
não houve inscrição em divida ativa, protesto ou ajuizamento de execução fiscal referente aos débitos do Auto de Infração nº 00002014/2020
”, “
também não houve comprovação da negativa de expedição de CND
”. (
sic
Id nº 119192995)

Refuta qualquer ilegalidade na autuação fiscal.

Realça que o Agravado altera a verdade dos fatos com a intenção de induzir o juiz de origem ao erro.

Destaca que a interposição de embargos de declaração não tem o condão de suspender os efeitos da autuação fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 4.354/2018.

Pugnou, liminarmente, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, seja dado provimento ao recurso, para reformar a r. decisão recorrida, uma vez, que as medidas adotadas pela Administração Pública, encontram-se em obediência aos requisitos previstos no artigo 151, inciso III do CTN, e artigo 42, §1º da LC Municipal nº 4.354/2018.

Indeferida a Liminar. (Id. nº 119628474)

Contrarrazões pelo improvimento do recurso. (Id. nº 121698482)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça, doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pelo desprovimento do Recurso. (Id. nº 123442492)

É o relato necessário.

V O T O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face de ABELHA TAXI AÉREO E MANUTENÇÃO LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Mandamental nº 1039706-52.2021.811.0002, que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do crédito tributário.

Registra que a Autora/Agravado alegou, em síntese, que foi inscrita na dívida ativa, relativa ao Processo CRF/VG nº 80, oriundo do Auto de Infração nº 00002014/2020, sem que houvesse trânsito em julgado da decisão administrativa.

Aduz o Recorrente que não restou comprovado os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, destacando que “
não houve inscrição em dívida ativa, protesto ou ajuizamento de execução fiscal referente aos débitos do Auto de Infração nº 00002014/2020
”, “
também não houve comprovação da negativa de expedição de CND
”. (
Sic
Id nº 119192995)

Refuta qualquer ilegalidade na autuação fiscal.

Realça que o Agravado altera a verdade dos fatos com a intenção de induzir o juiz de origem ao erro.

Destaca que a interposição de embargos de declaração não tem o condão de suspender os efeitos da autuação fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 4.354/2018.

A matéria discutida no
mandamus
refere-se à legalidade da suspensão dos débitos e lançamento na conta corrente fiscal enquanto estes estão sendo discutidos em processo administrativo.

Preconiza o artigo 151, III, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

"Art. 151 do CTN – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
.

Nos termos do dispositivo citado, ocorrendo a impugnação, por meio de procedimento administrativo fiscal, toda reclamação e todo recurso têm efeito suspensivo, impedindo que o Ente Público promova, em desfavor do contribuinte supostamente devedor, quaisquer atos de cobrança, até o julgamento definitivo do processo administrativo.

Assim, em matéria tributária, é assegurado ao contribuinte, sujeito passivo, a possibilidade de insurgir-se administrativamente contra o lançamento tributário, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Desse modo, uma vez instaurado o procedimento administrativo pelo contribuinte, questionando a legalidade do lançamento, a consequência lógica é a suspensão da exigibilidade do crédito enquanto perdurar a solução administrativa e, por via de consequência, fica a Administração Pública fiscalizadora inibida de inscrever a dívida ou praticar quaisquer atos de cobrança dos créditos lançados, enquanto a instauração e a conclusão do pleito administrativo da Impetrante estiverem em trâmite.

Nesse sentido, o entendimento adotado nesta Câmara de Direito Público:

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO – LEGALIDADE QUESTIONADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, III, DO CTN – JULGAMENTO ULTRA PETITA – OCORRÊNCIA – DECOTAMENTO DO EXCEDENTE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA EM REEXAME PARCIALMENTE RETIFICADA. O reconhecimento da sentença ultra petita não implica a anulação do decisum; seu efeito é o de eliminar a parte que constitui o excesso do julgado.
Insurgindo-se, administrativamente, contra a legalidade do lançamento tributário, fica suspensa a exigibilidade do crédito constituído pela Administração Pública fiscalizadora até o julgamento definitivo do procedimento. Fica, desse modo, o Fisco, nesse mesmo tempo, impedido de exercer quaisquer atos de cobrança em desfavor do contribuinte.
(Apelação / Remessa Necessária 158249/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015).
(Destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS COMPLEMENTAR ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – EMPRESA FABRICANTE DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS – ENQUADRQMENTO NO ARTIGO 87-J-4, § 1º DO RICMS – ISENÇÃO – LEGALIDADE QUESTIONADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO LANÇADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, III, DO CTN – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
Uma vez instaurado, pelo contribuinte, sujeito passivo, procedimento administrativo questionando a legalidade do débito, por força de Lei (art. 151, III, do CTN), fica suspensa a exigibilidade do crédito constituído pela administração pública fiscalizadora até o julgamento definitivo da perlenga administrativa, ficando o Fisco, nesse mesmo tempo, impedido de exercer quaisquer atos de cobrança em desfavor do contribuinte.
(ReeNec 154956/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2014, Publicado no DJE 09/12/2014). (Destaquei)

Acertada, portanto, a decisão judicial, que suspendeu os créditos tributários que estão sendo objeto dos embargos de declaração/recurso junto ao fisco municipal, atendendo ao disposto no inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Desse modo, tem-se que restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo Impetrante, ora Recorrido, eis que o fisco estadual promoveu a inscrição prematura de crédito tributário pendente de decisão derradeira em procedimento administrativo, hipótese que, por força de lei (art. 151, III, do CTN), autoriza a suspensão da exigibilidade até o julgamento definitivo pelo órgão competente.

Nesse sentido segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO EFETUADO NA VIA ADMINISTRATIVA. PENDÊNCIA DE EXAME. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Primeira Secção do STJ no julgamento do REsp 774.179/SC, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, firmou-se no sentido de que enquanto pendente de análise pedido administrativo de compensação, suspende-se a exigibilidade do tributo. 2. Considerando que o crédito tributário estava com a sua exigibilidade suspensa quando do ajuizamento da execução fiscal, impõe-se a extinção do feito executivo, em razão da impossibilidade de sua propositura. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1575778/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)

Ademais, a fim de evitar que se atribua interpretação normativa ao comando deve-se consignar que a suspensão da exigibilidade e dos débitos limitem-se a data do trânsito em julgado da decisão proferida no processo administrativo.

Registre-se ainda, como bem pontuado pelo julgador singular, o “
risco ineficácia da medida, a seu turno, evidencia-se pelo fato de que o lançamento tributário indevido tem o condão de acarretar prejuízos à atividade empresarial da pessoa jurídica, pela impossibilidade de obtenção de certidão negativa, imposição de restrições creditícias e pela possibilidade de apreensão de bens com aplicação de multas.
”

Com essas considerações, em consonância com o parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, para manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023